Tribunal: TJMT
Processo: 1016840-08.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016840-08.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROGERIO DANTE - CPF: 503.603.021-49 (RECORRENTE), ANIELLE SILVA SANTANA - CPF: 108.505.376-81 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRIDO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1016840-08.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1016840-08.2025.8.11.0003

Recorrente:
RDM Transportes e Logística LTDA

Recorrido:
Rogério Dante

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. DEMORA NO CARREGAMENTO DE CARGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO AJUSTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa de transporte contra sentença de procedência em ação de cobrança de estadia, que a condenou ao pagamento de indenização por dano material.

2.

A empresa recorrente alegou preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e, no mérito, impugnou a responsabilidade pelo pagamento das estadias e o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o motorista possui legitimidade ativa; (ii) saber se a empresa contratante pode ser responsabilizada solidariamente, ainda que não tenha contratado diretamente o motorista; e (iii) saber se o valor da condenação observou corretamente os critérios legais para o cálculo da estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrido comprovou ser o motorista que efetivamente realizou o transporte, sendo o prestador direto do serviço, o que lhe confere legitimidade ativa.
4. A empresa recorrente figura como contratante do transporte e responde solidariamente pelas obrigações decorrentes, nos termos do artigo 5º-A, parágrafo 2º, da Lei nº 11.442/2007.
5. A prova documental indica que o veículo permaneceu no local de carregamento por 162 horas, ultrapassando o prazo legal de 5 horas previsto no artigo 11, parágrafo 5º, da mesma lei.
6. A sentença não considerou o período de tolerância legal de 5 horas, o que configura erro material. Aplicada a fórmula legal com o valor atualizado da tonelada/hora, o valor devido foi recalculado para R$ 17.976,50.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 17.976,50, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. O transportador que executa diretamente o serviço possui legitimidade para propor ação de cobrança de estadia, mesmo sem figurar no contrato principal. 2. O contratante do transporte responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato, nos termos do artigo 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007. 3. O valor da estadia deve observar o desconto do prazo legal de 5 horas, sendo calculado conforme a tonelada/hora prevista na legislação.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, I e II; Lei nº 11.442/2007, artigos 5º-A, § 2º, e 11, §§ 5º, 6º, 7º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1008774-73.2024.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 20.09.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1005539-64.2025.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 06.11.2025;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1016840-08.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1016840-08.2025.8.11.0003

Recorrente:
RDM Transportes e Logística LTDA

Recorrido:
Rogério Dante

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de RDM Transportes e Logística LTDA.

Ação: de Cobrança de Estadia
.

Origem:
1
°
Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

S
entença (Id. 325857884):
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de
dano material
e
m relação ao tempo em que o veículo permaneceu aguardando o carregamento, no valor total de R$

18.575,72
(dezoito mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos)

Recurso Inominado
(Id. 325857889): requer a reforma da sentença a fim de que sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ou, alternativamente, para que o pedido autoral seja julgado improcedente. Requer, ainda, que seja afastada a condenação por dano material por erro material.

Contrarrazões
(Id. 325857899)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1016840-08.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1016840-08.2025.8.11.0003

Recorrente:
RDM Transportes e Logística LTDA

Recorrido:
Rogério Dante

VOTO

Eminentes Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida ante a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança de estadia ajuizada por Rogério Dante contra RDM Transportes e Logística LTDA, condenando-a ao pagamento de
dano material em relação ao tempo em que o veículo do autor permaneceu aguardando o carregamento.

Da narrativa inicial o autor alega que foi contratado pela recorrente para fazer o transporte de uma carga de milho da cidade de Peixoto de Azevedo-MT com destino a Itaituba-SP.

Aduz que chegou ao local de carregamento em Peixoto de Azevedo/MT no dia 25/11/2024 às 19h12, conforme autorização de carga. No entanto, o efetivo carregamento só foi concluído em 02/12/2024 às 13h26min, após a emissão dos documentos necessários (Laudo de Classificação, Romaneio, DACTE, DAMDFE e notas fiscais).

A recorrente, por sua vez, alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa e passiva.

1-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A recorrente sustenta que o autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que o contrato de transporte foi firmado com a empresa AVANTI RRANSPORTES E GUINCHOS LTDA, e não com o recorrido pessoalmente.

Contudo, o recorrido tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, pois comprovou ser o proprietário da empresa além de ser o motorista que efetivamente realizou o transporte da carga, conforme se verifica no DACTE (ID. 325857864) e no DAMDFE (Id. 325857865), que o identificam expressamente como motorista responsável pelo transporte.

Com relação à
a
usência de registro na ANTT, tal registro trata-se de irregularidade administrativa que, por si só, não invalida a legitimidade do reclamante pleitear direitos relacionados aos seus contratos de transporte.

Assim, sendo o recorrido o efetivo prestador do serviço e a parte diretamente prejudicada pelo atraso no carregamento, possui legitimidade para pleitear a indenização correspondente.

2-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que não contratou diretamente o autor.

Contudo, o artigo 5º-A, §2º da Lei nº 11.442/2007 estabelece expressamente que "o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o destinatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no “caput” deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros".

Sendo a recorrente a contratante do serviço de transporte, responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato, incluindo o pagamento de estadias por atraso no carregamento, independentemente de quem tenha dado causa ao atraso.

Eventual direito de regresso contra o embarcador/expedidor da carga deve ser exercido em ação própria, não afastando a responsabilidade solidária da recorrente perante o transportador.

Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada.

Do Mérito

Superadas as preliminares, embora a empresa recorrente alegue que não existe dever de indenizar, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o recorrido juntou a Autorização de Carregamento (Id. 325857862), demonstrando que o recorrido chegou ao local de carga em 25/11/2024, às 19h12, e que o carregamento só foi concluído em 02/12/2024, às 13h26, conforme DAMDFE (Id. 325857865).

Portanto, o recorrido comprovou que ficou aguardando a liberação de seu veículo e que não foi respeitado o prazo legal do artigo 11, § 5º da Lei 11.442/2007, de 5 horas para o carregamento, contado da chegada do veículo ao destino, de acordo com o artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Ademais cumpre salientar que, conforme artigo 11 § 9º da Lei 11.442/2007,
cabe ao destinatário da carga a obrigação de informar o horário de chegada do caminhão em suas dependências
, veja:

“Artigo 11 § 9º - O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga”.

(Redação dada pela Lei nº 14.206, de 2021)

Portanto, verifica-se que o autor comprovou ter ficado aguardando para carregar seu veículo, e que não foi respeitado o prazo legal do artigo 11, § 5º da Lei 11.442/2007, de 5 horas para o carregamento, contado da chegada do veículo ao destino.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA - EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, isso porque, o fato do autor ter sido subcontratado para transporte de carga não lhe retira a legitimidade para demandar em juízo em face da empresa contratante, sobretudo se esta foi a responsável pelos prejuízos causados ao promovente. 2. De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que, o artigo 5º - A, §2º, da Lei 11.442/07 ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga. 3. Ocorrendo demora excessiva no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia. 4. O reclamante comprova que chegou ao pátio da requerida para descarregamento no dia 23/03/2024 e lá permaneceu até o dia 28/03/2024, portanto, resta evidente que o período de permanência do autor extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1008774-73.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) “.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO VERIFICADA. DEMANDA COM NATUREZA INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4º, III DA LEI 9.099/95.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DA CARGA E DA TRANSPORTADORA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0025398-07.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 01.03.2021)”.

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. ATRASO NO CARREGAMENTO DE CARGA. PRELIMINAR(ES) ILEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. ATRASO INJUSTIFICADO NO CARREGAMENTO DA MERCADORIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE CARREGAMENTO, CONFORME ART. 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 312520885 – reclamação nº 1005539-64.2025.8.11.0003 – 2° Juizado Especial de Rondonópolis), que deferiu parcialmente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Ilegitimidade ativa. Aduz a Recorrente a ilegitimidade ativa por ausência de registro na ANTT. No caso, tal registro trata-se de irregularidade administrativa que, por si só, não invalida a legitimidade do Reclamante pleitear direitos relacionados aos seus contratos de transporte. 2.2) Inépcia da inicial, por falta de provas. A matéria se confunde com o mérito, e com ele será enfrentada. 3- MÉRITO. 3.1) Provada a ocorrência do atraso no descarregamento, em prazo superior ao legalmente permitido, por culpa do Recorrente, é devida a indenização de que trata o § 5º, do artigo 11 da Lei n.º 11.442/2007. 3.2) É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (art. 373, II do CPC). Precedentes. (TJMT – TRU – RI nº 0001768-52.2014.8.11.0045 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 19/11/2019 - DJE 22/11/2019) e (TJMG – 20ª CC – RApC nº 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, em honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1005539-64.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)
”.

Quanto ao cálculo das estadias, assiste razão parcial à recorrente.

O artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007 estabelece expressamente que "o prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas contadas da chegada do veículo ao endereço de destino,
após
o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC”.

Verifica-se que a sentença não descontou expressamente o período de tolerância legal de 5 (cinco) horas do tempo total de espera para carregamento, o que constitui erro material que deve ser corrigido.

Considerando que o recorrido chegou ao local de carregamento em 25/11/2024, às 19h12, e que o carregamento foi concluído em 02/12/2024, às 13h26, tem-se um período total de aproximadamente 162 horas. Descontando-se as 5h de tolerância legal, o período efetivo para cálculo das estadias deve ser de 157 horas.

Aplicando-se a fórmula prevista no artigo 11, §§5º e 7º da Lei nº 11.442/2007, com o valor atualizado da tonelada/hora (R$ 2,29) e a capacidade de carga de 50 toneladas, chega-se ao valor correto de R$ 17.976,50 (50 toneladas x R$ 2,29 x 157 horas).

Ademais, o valor da tonelada/hora aplicado (R$ 2,29) está em conformidade com a atualização prevista no artigo 11, §6º da Lei nº 11.442/2007, que determina a atualização anual do valor base (R$ 1,38) de acordo com a variação do INPC.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 17.976,50 (dezessete mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), em razão do desconto do período de tolerância legal de 5 (cinco) horas, mantendo os demais termos da sentença.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2
025